Tribunal: TJES
Processo: 5007663-11.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007663-11.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOXUARA DE MINAS RESTAURANTE LTDA
RECORRIDO: ANDERSON FABRICIO DE SOUZA BRITTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais, na qual alega o Requerente que compareceu no estabelecimento da Requerida no dia 19/03/2022, por volta da 12:30hr, para usufruir da promoção de Chopp em dobro. Afirma ainda, que após ter realizado o consumo do seu primeiro pedido, realizou um novo pedido com pagamento via PIX, porém no momento que foi realizar a retiradas do produto foi informado que havia sido realizado o pagamento, irresignado, apresentou o comprovante de pagamento, porém não foi entregue. Diante disso, se sentiu constrangido por estar com sua namorada e se direcionou a outro estabelecimento comercial. Assim propôs a presente ação objetivando a cobrança de danos morais em face da Requerida.

Em sede de

sentença (ID 5109174)
foi julgado improcedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$2.500,00 de indenização por dano moral, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a partir da data do arbitramento. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (IDs 5109176),

almejando que a sentença fosse anulada em virtude de cerceamento de defesa e subsidiariamente, requereu que fosse reformada inteiramente a sentença, julgando improcedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões pela parte recorrida (ID 5109181). Na ocasião, esta pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO PRELIMINAR

Compulsando os autos, entendo ser o caso de não acolher a questão processual suscitada e reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa, impondo-se a cassação da sentença guerreada. Pois, denota-se dos autos que no dia 03 de novembro de 2022 foi expedida intimação eletrônica para as partes/seus advogados, conforme Id. 19121782 e na aba expedientes observa-se que foi, sim, encaminhada intimação eletrônica ao patrono da Requerida, ora recorrente, tendo sido dado ciência pelo sistema.

VOTO DO MÉRITO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso em questão restou demonstrado que não há dúvidas acerca da prática abusiva cometida pela ré, ora recorrente, pois não forneceu o produto adquirido pelo autor, ora recorrido, a despeito do pagamento realizado, conforme comprova o documento juntado no id. 14513379. Portanto, restou caracterizada a falha na prestação de serviços da requerida, ora recorrente. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 2.500,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da parte autora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)